Tribunal: TJPA
Processo: 0008048-44.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008048-44.2006.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO ROSIVALDO LIMA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – O Embargante alega o erro de julgamento e a ocorrência de contradição no julgado, afirmando que a decisão embargada não se adequa ao disposto na legislação, especificamente não observou o disposto no art. 20, §§3º e 5º, do CPC.

3 - Na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público. Vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a contradição constatada, atendo-se a afirmar que houve contrariedade com a lei, o que claramente não configura a contradição sanável por meio de embargos e, sim, demonstra a discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

3- Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

4. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por

RAIMUNDO ROSIVALDO LIMA
contra o
Acórdão proferido no Recurso de Apelação n° 0008048- 44.2006.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, ora embargado, porém, de ofício, considerando tratar-se de matéria de ordem púbica, determinou ao juízo de primeiro grau a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme §4º do art. 20, do CPC, por ser o valor arbitrado anteriormente irrisório.

Irresignado o ora embargante, afirma a existência de contradição no Acórdão, pois contraria o título judicial executado ao alterar o valor fixado para fins de honorários advocatícios.

Defende que a decisão recorrida é contraditória, pois não observaria o disposto no art. 20, §§ 3º e 5º do CPC, pelo que pugna pelo provimento dos

embargos, sanando os vícios acima demonstrados, reformando-se a sentença apelada para acatar o cálculo da verba honorária de sucumbência arbitrada na ação de conhecimento em 15% sobre o valor da causa

Em contrarrazões o embargado pugnou pelo não provimento do recurso, por não se enquadra na hipótese, pretendendo o embargante reanálise do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Isto posto, alega o Embargante o erro de julgamento e a ocorrência de contradição no julgado, afirmando que a decisão recorrida não se adequa ao disposto na legislação, especificamente não observou o disposto no art. 20, §§3º e 5º, do CPC.

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a contradição constatada, atendo-se a afirmar que houve contrariedade com a lei, o que claramente não configura a contradição sanável por meio de embargos e, sim, demonstra a discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Como se sabe,
haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

No presente caso, embora o embargante aponte a existência de contradição na decisão embargada, não indica qual seria, atendo-se a afirmar a necessidade de reforma do v. Acórdão para que seja aplicada a interpretação que entende escorreita.

Logo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 25/10/2023